Tribunal: STF
Processo: RE 225469
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação rescisória.
- Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso extraordinário, em ação rescisória, deve versar os
pressupostos e o procedimento dessa ação, e não as questões relativas à decisão rescindenda que deveriam ter sido oportunamente atacadas por meio de recurso extraordinário antes do trânsito em julgado dela.
- Não-ocorrência de violação dos artigos 102 e 103 da Constituição por não ter admitido como pressuposto da ação rescisória o julgado por esta Corte na ADIN 694.
Recurso extraordinário não conhecido.